Tribunal: TJSP
Processo: 0001784-52.2020.8.26.0053
Classe: Apelação Cível / Concurso Público / Edital
Órgão julgador: Silvia Meirelles
Órgão colegiado: 6a Câmara de Direito Público;
Data de julgamento: 2020-07-23
Data de publicação: 2020-07-23

Ementa:
APELAÇÃO – Impugnação ao cumprimento de sentença – R. decisão a quo que acolheu a impugnação, declarando a inexistência dos valores ora pretendidos pela apelante – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Inexistência de título executivo judicial quanto ao pedido de pagamento retroativo dos valores de vencimentos que deixou de perceber desde o momento da impetração da ação mandamental até

Ementa:
APELAÇÃO – Impugnação ao cumprimento de sentença – R. decisão a quo que acolheu a impugnação, declarando a inexistência dos valores ora pretendidos pela apelante – Pretensão de reforma – Inadmissibilidade – Inexistência de título executivo judicial quanto ao pedido de pagamento retroativo dos valores de vencimentos que deixou de perceber desde o momento da impetração da ação mandamental até a sua efetiva posse – Decisão do C. STJ que acolheu o pedido referente a sua nomeação e posse no cargo público – Ausência de análise e julgamento do pedido de pagamento de valores – Inexistência de violação à coisa julgada material – Manutenção da r. decisão – Recurso desprovido.